Tribunal: CARF
Processo: 10611.720269/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/09/2015 a 07/06/2018
CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ART. 711 DO DECRETO No 6.759/09. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula carf no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/09/2015 a 07/06/2018
MULTA ADUANEIRA. FATO TÍPICO
Se o contribuinte prestou a informação de forma completa, porém em campo da DI errado, a conduta não se subsome ao fato típico previsto no inciso III do art. 711 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro - RA), qual seja, omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720269/2020-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.251 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/09/2015 a 07/06/2018
CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ART. 711 DO DECRETO
No 6.759/09. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula carf no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 21/09/2015 a 07/06/2018
MULTA ADUANEIRA. FATO TÍPICO
Se o contribuinte prestou a informação de forma completa, porém em campo
da DI errado, a conduta não se subsome ao fato típico previsto no inciso III do
art. 711 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro - RA), qual seja,
“omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que resultariam na formação
de juízo sobre a constitucionalidade do dispositivo legal em que foi capitulada a multa, e, na
parte conhecida, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros João José Schini Norbiato e Marcos Roberto da Silva, que negavam
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720269/2020-23
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para cobrança da multa
por declaração inexata ou incompleta prevista no art. 69 da Lei 10.833/03 (1% do
valor aduaneiro, mínimo de R$ 500,00), no valor total de R$ 25.014,09.
Segundo consta dos autos, a empresa VALE S.A., quando do registro de
diversas Declarações de Importação – DI, omitiu ou prestou de forma
inexata/incompleta informação de natureza administrativo-tributária necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado. A empresa teria
deixado de indicar, em campo próprio, o processo judicial no 0074080-
95.2013.4.01.3400, cuja decisão autorizou o desembaraço das mercadorias sem o
correspondente recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI. Segue
trechos colacionados do Termo de Verificação Fiscal (fls. 10-31):
(...)
Não resta dúvida, portanto, que quando a importação é relacionada a processo
administrativo ou judicial, seu número e tipo devem ser informados no campo
específico "Processo Vinculado", no momento do registro da Dl, e que há ampla
orientação da RFB aos importadores quanto à importância de que as informações
sejam prestadas em campo próprio, conforme determina a Instrução Normativa SRF
no 680 de 2006.
(...)
Em outras palavras, o preenchimento inadequado da DI, como a falta de
informações em campo próprio, prejudica sobremaneira a eficácia dos controles
eletrônicos da RFB, o que resulta, diversas vezes, na liberação automática de
declarações que demandariam exames mais aprofundados.
Assim, as informações indicadas na DI devem ser preenchidas com exatidão,
nos campos adequados, inclusive a existência de processo judicial ou administrativo
relacionado à importação registrada, de forma a evidenciar a situação da operação
pretendida, possibilitando ao fisco proceder à correta análise e aplicar o controle
aduaneiro pertinente.
(...)
Importante observar que a infração capitulada é uma infração formal, que se
considera consumada independentemente de demonstração da ocorrência do
resultado. Assim, ela se consuma quando há o descumprimento da obrigação
acessória do importador em informar no ato do registro da Declaração de
Importação se existe processo judicial ou administrativo relacionado à importação
registrada, de forma a evidenciar a situação da operação pretendida, possibilitando
ao fisco proceder a correta análise e aplicar o controle aduaneiro pertinente.
Sendo assim, contrário às infrações materiais, para as quais a lei prevê
necessariamente um resultado, as infrações formais e as infrações de mera conduta se
consumam no exato momento em que a ação/omissão é praticada, com a perfeita
subjunção do fato à norma, independentemente de qualquer resultado que venha a ser
produzido. É suficiente que o sujeito passivo tenha agido da forma descrita na lei
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

para que a infração esteja consumada, independente da ocorrência do efetivo prejuízo
aos cofres públicos.
No caso em questão, o referido texto legal ao descrever a infração não exige
como elemento integrante do tipo que as condutas ali enunciadas produzam algum
resultado material, como, por exemplo, falta ou insuficiência de pagamento de
tributos, bastando tão-somente para caracterização da infração a prática da omissão
ou prestação inexata das informações determinadas pela legislação.
A infração objeto da presente ação fiscal não possui natureza material, mas
refere-se sobretudo ao controle administrativo/aduaneiro das importações e
exportações sendo que, por esse motivo, sua caracterização independe da ocorrência
do inadimplemento do pagamento dos tributos devidos (obrigação tributária
principal), como resultado da informação omitida no ato de registro das respectivas
Declarações de Importação.
Com vista à melhor compreensão da finalidade pretendida pela lei, ao
conceber esse comando punitivo, deve-se identificar o bem jurídico tutelado, que
consiste no controle aduaneiro das importações exercido por meio das informações
declaradas à Aduana. A norma visa a garantir que o exercício do controle aduaneiro
seja efetivado por meio de informações verídicas prestadas na Declaração de
Importação - DI na data do registro da mesma.
Para que as medidas administrativas ligadas ao controle do Comércio Exterior
sejam efetivas, a Aduana deve dispor de informações verídicas e tempestivas acerca
das importações ocorridas no País. Se estas forem incorretas, acarretam dificuldades
ao poder estatal de regular o comércio exterior, provocando dano ao regime de
controle das importações/exportações.
Nesse contexto, impõe-se distinguir as infrações tipicamente de controle
aduaneiro de outras espécies que possuem feição eminentemente tributária. A
infração em questão tem relação com descumprimento do sistema administrativo de
controle das importações e exportações, acarretando prejuízo a esse regime de
controle aduaneiro, o qual tem por base, principalmente, as informações prestadas na
Declaração de Importação-DI e Licença de Importação-LI, não tendo, de fato,
correlação direta com falta de pagamento de tributos, possuindo natureza formal e,
como tal, prescinde da efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos.
Considerando esse caráter distintivo da infração e o propósito da disposição
legal punitiva, resta claro, que o objetivo da sanção referente ao caso em questão e
ora fiscalizado, não consiste em reprimir e sancionar a falta de recolhimento de
tributos/prejuízo aos cofres públicos, punível com multa específica, a finalidade
principal da penalidade aplicada é coibir o prejuízo a um regime de controle
aduaneiro a que se sujeitam as importações e exportações causado pelas omissões de
informações ou sua prestação de forma incorreta/inexata ou intempestiva nos
documentos apresentados ao órgão alfandegário.
Assim, para configuração dessa espécie de infração não é necessário perquirir
se a ação do importador resultou em vantagem fiscal e lesão aos cofres públicos,
sendo que o poder lesivo da conduta de que trata a lei recai sobre o controle
aduaneiro.
O entendimento acima vai ao encontro do entendimento constante na Solução
de Consulta COSIT 38 de 30 de janeiro de 2019 Publicada no DOU de 18/02/2019,
seção 1, página 27, cujo a ementa transcrevemos abaixo:
(...)
Segue abaixo demonstrativo das multas exigidas:
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

Em 03/04/2020, o interessado foi cientificado (fl. 472) da autuação e, em
05/05/2020, apresentou sua impugnação (fls. 479-492) onde, resumidamente, alega
que:
Preliminarmente, a maioria das DI’s autuadas já foram objeto de outro auto de
infração (PAF 10715.720225/2020-35, fls. 513-601) onde se exige multa aduaneira
fundamentada na ausência de indicação do processo judicial no campo “processo
vinculado”. Portanto, a presente exigência representa manifesto bis in idem, vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio.
No mérito, o contribuinte informou os dados do processo judicial nas
respectivas DI’s no campo destinado a “dados complementares”.
Antes da lavratura do presente auto de infração, a impugnante retificou as DI’s
informando em campo próprio o número do processo judicial, procedimento este
permitido pelos arts. 44 e 45 da IN SRF no 680/2006. Inexiste prazo específico para a
retificação de DI.
Desde janeiro de 2015, quando a União Federal foi citada e intimada sobre o
deferimento da antecipação de tutela nos autos do processo no 0074080-
95.2013.4.01.3400, a RFB já detinha conhecimento que a impugnante não deveria
recolher o IPI e a razão para tanto. Não houve qualquer prejuízo à parametrização.
As supostas infrações são de mesma espécie e envolvem as mesmas condições
fáticas, devendo ser consideradas como continuação da primeira infração cometida
pelo contribuinte e, portanto, punidas com a aplicação de uma única multa.
Finda sua defesa requerendo: (i) extinção do crédito lançado, (ii)
subsidiariamente, imposição de apenas uma multa por infração continuada.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 08-52.421 não foi
ementado. Reproduzo os principais trechos do voto condutor:
“Das alegações de afronta a Princípios Constitucionais
Quanto às alegações de afronta a Princípios Constitucionais (Legalidade,
Razoabilidade, Proporcionalidade, Vedação ao Confisco, etc) esclareço, de plano, que
a apreciação de tal argumento ultrapassaria os limites legais da competência da
autoridade julgadora, conforme disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
(. . .)
Da alegação de ‘bis in idem
(. . .)
Analisando atentamente a cópia do PAF 10715.720225/2020-35, anexado pela
defesa às folhas 513 à 601, constata-se que naquele processo estão sendo autuadas 185
DI’s por embaraço à fiscalização pela omissão em campo apropriado do número do
processo judicial 0074080-95.2013.4.01.3400.
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

Ocorre que a exigência da multa de embaraço à fiscalização capitulada no art.
107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-lei no 37/1966 (Redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003) não prejudica a exigência de outras penalidades cabíveis:
(. . .)
Do mérito
Da multa por declaração inexata/incompleta.
(. . .)
De acordo com o Auto de Infração, a informação prestada de forma inexata ou
incompleta foi a ausência do número do processo judicial em campo próprio da
Declaração de Importação-DI. A autoridade fiscal apresentou, em síntese, as seguintes
justificativas em razão das quais considerou a informação prestada inexata ou
incompleta:
(. . .)
A Impugnante, por sua vez, em síntese, sustenta que (i) informou os dados do
processo judicial nas respectivas DI’s no
campo destinado a “dados
complementares”; (ii) antes da autuação, retificou as DI’s informando em campo
próprio o número do processo judicial, procedimento este permitido pela IN SRF no
680/2006; (iii) não houve prejuízo à parametrização e (iv) RFB já detinha
conhecimento que a impugnante não deveria recolher o IPI e a razão para tanto.
Parte dos temas apresentados pela defesa, no que refere à imposição da multa
em questão, já foram objeto de manifestação pela Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit) por intermédio da Solução de Consulta Interna Cosit no 26, de 13 de setembro
de 2013, que tem efeito vinculante1 no âmbito da RFB.
(. . .)
Como se vê, qualquer informação constante do anexo único da IN SRF
680/2006 enseja a aplicação da multa prevista no art. 711, III, do RA.
A obrigação para o importador informar o número do processo judicial, quando
do preenchimento da DI, está contida no item 8 do anexo único da IN SRF 680/2006.
E mais, não pode o importador decidir a esmo em qual campo da DI irá prestar tal
informação. Na sistemática atual, já de longa data, a DI consiste em um documento
eletrônico operado por um sistema informatizado, o Siscomex. Daí a obrigatoriedade
de prestação das informações corretas nos campos precisamente destinados a receber
tais dados, porquanto, para todos os efeitos legais, o sistema apenas validará os dados
neles devidamente inseridos.
A informação do processo judicial no campo “Dados Complementares” da DI
não tem o condão de sanar a falta e, portanto, não descaracteriza a infração. Releva
destacar que a informação computada pelo Siscomex para efeito de processamento dos
dados declarados tem por base os campos específicos da DI, no caso, o campo
denominado “Processos Vinculados”. Assim, o dado a ser considerado para se aferir
se houve prestação correta da informação é aquele constante no citado campo, fora do
qual a informação é considerada omitida.
(. . .)
Quanto à alegação de que houve retificação das DI’s antes da autuação,
corrigindo a ausência da informação em campo específico, entendo que tal correção de
dados para fins de excluir a penalidade imposta (denúncia espontânea) deveria reparar
o prejuízo causado ao controle aduaneiro. Não houve tal reparação no presente caso,
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

uma vez que a Declaração de Importação não é parametrizada novamente após sua
retificação.
Da alegação de infração continuada
Quanto à alegação de que no presente caso seria aplicável a teoria da infração
continuada (advinda do Código Penal, artigo 71) em razão dos argumentos
desenvolvidos na peça de defesa, tem-se que no âmbito do direito tributário não há
como adotar tal tese, visto que aqui deve prevalecer o princípio da estrita legalidade.
Ademais, esclareça-se que não se pode confundir reincidência delitiva com
infração continuada.
(. . .)
O fato de terem ocorrido reiteradas infrações de mesma espécie em datas
relativamente próximas, pelo mesmo agente, não significa, por si só, que as infrações
subsequentes serão tidas como continuação da primeira, para fins do art. 71 do Código
Penal.
(. . .)”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) Falta de enquadramento da conduta na norma punitiva.
b) Não houve omissão de informação, pois o número do processo foi informado
na DI. Ademais, não se verificou prejuízo ao processo aduaneiro ou ao erário.
c) A retificação das DI ocorreu antes de iniciado o procedimento fiscal, pelo que
as multas devem ser canceladas, com a aplicação da denúncia espontânea.
d) A multa deve ser reduzida, com a adoção do instituto da infração continuada,
originado do direito penal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Não foi informado no campo da DI titulado “Processo Vinculado” o número da
ação judicial por meio do qual determinados produtos foram desembaraçados sem pagamento do
IPI:
Auto de Infração
“(. . .)
No curso da fiscalização em questão, constatou-se, como foi demonstrado ao longo do
Termo de Verificação Fiscal-TVF, parte integrante e inseparável do presente auto de
infração, que o contribuinte omitiu informação de natureza administrativa-
tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de
controle apropriado, pois não informou na data do registro da Declaração de
Importação, especificamente no campo "Processo Vinculado", a existência do processo
judicial no 0074080- 95.2013.4.01.3400/DF.
(. . .)” (g.n.)
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

TVF
“(. . .)
A exigência da informação do número do processo judicial, em campo próprio, na data
do registro da Declaração de Importação, encontra amparo na legislação tributária
vigente, especificamente no item 8 do anexo único da Instrução Normativa SRF no 680
de 2006.
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no Siscomex e
consistirá na prestação das informações constantes do Anexo único, de acordo com o tipo de
declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
(...)
ANEXO ÚNICO
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR
(...)
8 - Processo
Tipo e identificação do processo formalizado na esfera administrativa ou judicial que trate de
pendência, consulta ou autorização relacionada à importação objeto do despacho.” (g.n.)
Então, foi lavrado auto de infração para cobrança da multa de 1% sobre os valores
aduaneiros, prevista no inciso III do art. 711 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro –
RA):
“Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, §1o):
(. . .)
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
(. . .)” (g.n.)
No tópico 3.1 do recurso voluntário, a recorrente afirma que a multa deve ser
aplicada, quando há omissão ou prestação de informação necessária à determinação do controle
aduaneiro. Contudo, número de processo judicial não se encontra entre as consideradas
essenciais pelo § 1o do art. 21 da IN SRF no 680/06, o que, por si só, já constituiria motivo
suficiente para o cancelamento da penalidade:
“Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos
seguintes canais de conferência aduaneira:
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por gerenciamento de riscos, com
auxílio dos sistemas da RFB, e levará em consideração, entre outros, os seguintes
elementos:
I - regularidade fiscal do importador;
II - habitualidade do importador;
III - natureza, volume ou valor da importação;
IV - valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação;
V - origem, procedência e destinação da mercadoria;
VI - tratamento tributário;
VII - características da mercadoria;
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

VIII - capacidade organizacional, operacional e econômico-financeira do importador; e
IX - ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador.”
No tópico 3.2, alega que não deixou de prestar informação ou o fez de forma
inexata, porém tão somente a colocou no campo errado: ao invés de preencher o campo
“Processo Vinculado”, incluiu no campo “Dados Complementares”. Desta forma, a conduta não
se subsome ao dispositivo em que foi capitulada a sanção.
Ademais, o Fisco não poderia alegar que não tinha conhecimento da ação judicial,
pois dela foi regularmente intimado e manifestou-se nos autos, bem como, em sede de outro
processo administrativo, lavrou auto de infração, para prevenir a decadência do IPI.
Assim, como o número do processo foi indicado nas DI e é incontroverso que o
Fisco tinha ciência da lide, está equivocado o entendimento adotado pela DRJ para ratificar a
autuação:
“A informação do processo judicial no campo “Dados Complementares” da DI
não tem o condão de sanar a falta e, portanto, não descaracteriza a infração. Releva
destacar que a informação computada pelo Siscomex para efeito de processamento dos
dados declarados tem por base os campos específicos da DI, no caso, o campo
denominado “Processos Vinculados”. Assim, o dado a ser considerado para se aferir
se houve prestação correta da informação é aquele constante no citado campo, fora do
qual a informação é considerada omitida.”
Não obstante, caso haja dúvida quanto à atipicidade da multa, há de se reconhecer
que existe, no mínimo, uma dúvida se teria havido ou não omissão ou provimento inexato de
informação. E, assim sendo, haveria de se conferir uma interpretação mais benéfica ao
contribuinte, de acordo com o art. 112 do CTN.
Ainda no tópico 3.2, invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
acusa a multa de abusiva, posto que não houve prejuízo ao controle aduaneiro ou ao erário.
No tópico 3.3, consigna que, antes de iniciado o procedimento fiscal, retificou as
DI, o que foi reconhecido pelo agente fiscal. Se tivesse a intenção de omitir alguma informação
ou de fornecê-la de forma incorreta, não teria espontaneamente retificado as DI.
Todavia, assim mesmo, a DRJ manteve a autuação, com alegações contraditórias.
Por uma lado, alegou que a “correção de dados para fins de excluir a penalidade imposta
(denúncia espontânea) deveria reparar o prejuízo causado ao controle aduaneiro”, porém sem
indicar quais teriam sido os danos causados. E, por outro, afirmou que a infração cometida
independe do resultado produzido.
Destaca que a DRJ falou em reparação de danos, porém não os indicou.
Cita o Acórdão no 3401-005.379, de 13/11/18, que aplicou o instituto da denúncia
espontânea, em caso de retificação de DI, para corrigir classificação fiscal.
Conclui, pedindo o cancelamento da multa, com a adoção da denúncia
espontânea.
Por fim, no tópico 3.4, pleiteia a redução do valor da autuação, com a cobrança de
apenas uma multa, com fulcro na teoria da infração continuada:
“(. . .)
Dito de outro modo, a sequência de várias infrações da mesma espécie apuradas
em uma única autuação, tal como ocorre in casu, caracteriza a chamada infração
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

continuada, cujas infrações que a compõem não podem ser tratadas como se tivessem
sido isoladamente praticadas e punidas de forma separada.
No presente caso, o acórdão admitiu ser o caso de infrações de mesma espécie.
É ver:
O fato de terem ocorrido reiteradas infrações de mesma espécie em datas
relativamente próximas, pelo mesmo agente, não significa, por si só, que as infrações
subsequentes serão tidas como continuação da primeira, para fins do art. 71 do
Código Penal.
No entanto, o acórdão entendeu que o instituto não pode ser aplicado ao caso
dos autos, eis que a sua aplicação ficaria adstrita ao processo penal propriamente dito,
enquanto o Direito Tributário rege-se pelo princípio da estrita legalidade.
O raciocínio não é correto. O fato de o Direito Tributário reger-se pelo princípio
da estrita legalidade não impede que os institutos do Direito Penal sejam aplicados em
casos de pretensão punitiva.
A jurisprudência aplica às sanções administrativas, como é o caso dos autos, os
institutos de direito penal que sejam benéficos ao suposto infrator, a exemplo da
continuidade delitiva aplicada pelo STJ nas multas exigidas pela SUNAB (STJ, 2a
Turma, REsp 616.412/MA, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 28/09/2004, DJ
29/11/2004, p. 295).
(. . .)
Por fim, cumpre trazer à baila o art. 99 do Decreto-Lei no 37/66:
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
Veja-se que o caput da norma prevê que a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa jurídica implica a imputação das penas de forma cumulativa, se
elas (as infrações) não forem idênticas. Ora, uma interpretação a contrario sensu deixa
claro que sendo idênticas as infrações, não há que falar na aplicação cumulativa de
penalidades.
Ratificando o raciocínio acima, o §1o do art. 99 Decreto-Lei no 37/66 determina
que os processos que se refiram a infrações continuadas devem ser reunidos para a
imposição da pena. Ora, qual seria o sentido de reunir os processos senão para a
imposição de uma única penalidade para todas as infrações?
Para além disso, observe-se que o dispositivo determina a reunião dos processos
para a imposição da pena. Logo, seu objetivo é justamente impedir que uma infração
continuada seja punida por diversas multas, onerando-se excessivamente o
contribuinte. O uso do singular “pena” no dispositivo é significativa, e demanda
justamente que apenas uma pena seja aplicada em caso de infração continuada. Tanto
é assim que o caput ao tratar de múltiplas infrações não continuadas, usa a mesma
palavra no plural: “penas”. Logo, o §1o representa uma restrição ao caput: se em um
mesmo processo forem apuradas a prática de várias infrações, as penas (plural) serão
aplicadas cumulativamente, exceto se as infrações forem continuadas, quando será
considerara uma infração continuada para imposição de pena (singular).
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

(. . .)”
Aprecio os argumentos.
No tópico 3.2, pede exoneração da multa, fundada nos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. Qualificou a multa como abusiva, posto que não houve prejuízo ao controle
aduaneiro ou ao erário.
Afastar dispositivo legal em vigor na data da autuação (inciso III do art. 711 do
Decreto no 6.759/09, fundamentado no art. 69 da lei no 10.833/03), pela aplicação dos citados
princípios, equivaleria a fazer juízo acerca de sua constitucionalidade, o que não é de nossa
competência, nos termos da Súmula CARF no 2.
Nego provimento ao pedido de cancelamento da multa, com base no instituto da
denúncia espontânea (tópico 3.3), em função da Súmula CARF no 126:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
No tópico 3.4, importa do direito penal a teoria da “infração continuada” e pleiteia
que seja cobrada uma única multa. E destaca que o mesmo conceito estaria insculpido no art. 99
do DL no 37/66.
Neste ponto, concordo com a DRJ.
O direito tributário rege-se pelo princípio da estrita legalidade, pelo que reputo no
mínimo controversa a aplicação da teoria da “infração continuada”.
Não obstante, entendo que não precisamos adentrar nesta polêmica, pois, tal qual
concluiu o relator da decisão recorrida, entendo que não estamos diante de uma caso de “infração
continuada”, porém de “reincidência delitiva”, pelo que julgo inaplicáveis os artigos 71 do
Código Penal e o 99 do DL no 37/66.
Para robustecer meu posicionamento, adoto o respectivo trecho da decisão
recorrida como minha razão de decidir (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99):
“Da alegação de infração continuada
Quanto a alegação de que no presente caso seria aplicável a teoria da infração
continuada (advinda do Código Penal, artigo 71) em razão dos argumentos
desenvolvidos na peça de defesa, tem-se que no âmbito do direito tributário não há
como adotar tal tese, visto que aqui deve prevalecer o princípio da estrita legalidade.
Ademais, esclareça-se que não se pode confundir reincidência delitiva com
infração continuada.
O crime continuado é um instituto, derivado do direito penal, onde, por uma
ficção legal, presume-se que uma pluralidade de infrações constituem um único crime
para efeitos de imposição de penalidade, conforme estampado no art. 71 do Código
Penal:
“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como
continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.”
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

Portanto, vê-se que há uma série de requisitos que devem ser observados para
caracterização do crime continuado, são eles:
i) mais de uma ação;
ii) mais de um crime da mesma espécie;
iii) que os crimes posteriores devem ser considerados uma continuação do
primeiro;
Quanto aos dois primeiros requisitos listados, não há dúvidas que estão
presentes no caso em análise, ou seja, houve mais de uma infração cometida e as
mesmas são da mesma espécie.
No entanto, não se observa no caso concreto o atendimento ao requisito que
estabelece que é necessário que os crimes cometidos sejam, nada mais, do que a
continuação do primeiro delito. O que ocorreu, na verdade, no caso concreto, foi uma
sucessão de infrações de mesma espécie, mas autônomos e independentes em si, ou
seja, uma habitualidade no cometimento das mesmas.
O fato de terem ocorrido reiteradas infrações de mesma espécie em datas
relativamente próximas, pelo mesmo agente, não significa, por si só, que as infrações
subsequentes serão tidas como continuação da primeira, para fins do art. 71 do Código
Penal.
Sendo assim, voto no sentido de não considerar o caso em questão como um
caso de infração continuada.”
Isto posto, nego provimento ao pedido de redução da multa.
Por fim, abordo o tópico 3.1 e parte do 3.2.
Nas fls. 328 a 461, encontram-se os extratos das DI e das correspondentes
retificações, onde é possível confirmar que a recorrente indicou no campo “Dados
Complementares” informação sobre o processo judicial no 074080-95.2013.4.01.3400. E, na
“Tabela 02” do “Termo de Verificação Fiscal”(fls. 17 e 18), que as DI foram retificadas antes de
iniciado o procedimento fiscal e para que os dados sobre a ação judicial passassem a figurar no
campo “Processos Vinculados”.
Dito isto, consigno que concordo com a recorrente que a conduta não se subsome
ao fato típico previsto no inciso III do art. 711 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro
– RA), qual seja, “omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro”.
A informação foi indubitavelmente prestada e de acordo com o item 8 do Anexo
Único da Instrução Normativa SRF no 680/06.
Ademais, para robustecer meu posicionamento, cumpre mencionar que há clara
semelhança entre os fatos em debate e os examinados pela SCI COSIT no 02/16, que tratou da
aplicação das penalidades previstas nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.251 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10611.720269/2020-23

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário.”
O Fisco manifestou entendimento de que a retificação de informações
anteriormente prestadas de forma tempestiva não estavam sujeitas às multas:
“(. . .)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser
exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo
estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que se
deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais vulnerável o controle
aduaneiro.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo,
as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que
podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
(. . .)” (g.n.)
Com base no acima exporto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecidos os argumentos que resultariam na formação de juízo sobre a
constitucionalidade do dispositivo legal em que foi capitulada a multa, e, na parte conhecida, dar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 3215
DF CARF MF
Original